Tribunal: TJMT
Processo: 1009037-13.2021.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009037-13.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (APELANTE), ANA FLAVIA GUTERRES JUSTINI - CPF: 410.662.898-83 (ADVOGADO), YURI AGAMENON SILVA - CPF: 351.307.528-64 (ADVOGADO), AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (REPRESENTANTE), TRANSPORTES BOTUVERA LTDA - CNPJ: 78.261.252/0001-61 (APELADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – DEMANDA MOVIDA POR SEGURADORA CONTRA TRANSPORTADORA – TRANSPORTE DE CARGAS – ROUBO DA MERCADORIA – CLÁUSULA DE DISPENSA DO DIREITO REGRESSIVO – HIPÓTESES EXCLUDENTES – CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DAS REGRAS DE SEGURANÇA PREVISTAS NO GERENCIAMENTO DE RISCOS – RESSARCIMENTO DEVIDO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Não se mostra abusiva a cláusula de gerenciamento de risco prevista no contrato de transporte de carga que visa a equilibrar a relação contratual, com a finalidade de reduzir os riscos e a probabilidade de sinistro. O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato. Inteligência do art. 768, do C. Civil. No caso, o integral pagamento da indenização é indevida, vez que a segurada descumpriu com a clausula de gerenciamento de risco. (TJ-MT 10076390220198110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/09/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2022)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AIG SEGUROS BRASIL S. A.
contra a sentença, de Id. n.º 183435973, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS n.º 1009037-13.2021.8.11.0003, ajuizada em face de TRANSPORTES BOTUVERA LTDA.
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, de Id. n.º 183435974, a recorrente discorre sobre: a ausência de força maior apta a quebrar as regras de gerenciamento de risco impostas no contrato; o nexo de causalidade entre a quebra do PGR e o sucesso da empreitada criminosa, pois o veículo utilizado não possuía a segurança desejada para o transporte de mercadoria de alto risco, possuindo entre outras coisas laterais lonadas fechadas somente com presilhas, não havendo como instalar sensor ou trava na porta traseiras;

Assevera que, de acordo com o procedimento previsto no PGR, para o transporte de itens acima de R$200.000,00 (duzentos mil reais) como na hipótese, é necessário o monitoramento eletrônico.

Pontua que o contrato de seguro anexado aos autos diz respeito apenas aos requisitos mínimos de validade e regularidade da apólice de seguro, cabendo à empresa segurada atenção e cautela no momento de contratar o transportador.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa apelada ao ressarcimento do valor despendido.

Contrarrazões de Id. n.º 183435977 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A demanda em apreço tem por fim o ressarcimento do valor pago pela seguradora, ora apelante, à segurada, UPL do Brasil Indústria e Comércio de Insumos Agropecuários S. A., referente aos danos advindos de sinistro ocorrido em 04.03.2020 que durante o transporte da mercadoria pela ora recorrida, houve um assalto a mão armada com a subtração de 4.770 Kg (quatro mil, setecentos e setenta quilos) do produto Unizeb Gold e 7.530 Kg (sete mil, quinhentos e trinta quilos) de Sperto, totalizando um prejuízo na monta de R$907.813,70 (novecentos e sete mil, oitocentos e treze reais e setenta centavos). Em razão da existência de contrato, foi indenizado pela seguradora à empresa segurada no valor de o valor de R$479.213,61 (quatrocentos e setenta e nove mil, duzentos e treze reais e sessenta e um centavos).

Julgado improcedente o feito, inconformada, apela a seguradora, conforme relatado.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a pretensão da apelante encontra guarida na Súmula nº 188 do STF, que assim preconiza:

“S
egurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
.”

Como sabido, a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor do devedor, desaparecendo a relação jurídica do antecessor.

Com efeito, aplica-se o disposto no art. 786 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

E, ainda, são as determinações dos arts. 346, III, e 349, do Código Civil:

“Art. 346. A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor:

[...]

III - do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte.”

“Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.”

Portanto, resta evidente a sub-rogação da apelada nos direitos de cobrar da causadora do dano o reembolso das despesas derivadas da recomposição da carga.

No mesmo sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE SEGURADORA CONTRA TRANSPORTADORA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA PARCIAL DA MERCADORIA – COMPROVAÇÃO POR RECIBO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO. A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por meio de ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.” (Ap 44741/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 25/05/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA POR SEGURADORA CONTRA TRANSPORTADORA – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – LEGITIMIDADE DA TRANSPORTADORA PARA ATUAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO POR NOTA FISCAL, BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO PERICIAL – FALHA DO MOTORISTA DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEPRECIAÇÃO DA MERCADORIA TRANSPORTADA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em ilegitimidade da transportadora, quando resta demonstrado nos autos ser ela a responsável pelo transporte da carga. É possível a seguradora ter os valores efetivamente despendidos ressarcidos, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro. Cabe a transportadora, contra quem pesa a responsabilidade objetiva, fazer prova da excludente de culpa. Demonstrado pelo Boletim de Ocorrência e pelo Laudo Pericial que o sinistro ocorreu em decorrência de falha humana, impõe-se a reparação dos danos. A simples poeira não caracteriza o caso fortuito ou força maior. Nas circunstâncias de tráfego mais difícil é exigida maior atenção do condutor do veículo.” (Ap 79874/2012, de minha relatoria, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/01/2013, Publicado no DJE 23/01/2013)

“APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO DE DANOS - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO PROPOSTA PELA SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO - SUB-ROGAÇÃO - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO ARTIGO 988 DO CC E DA SÚMULA 188 DO STF - DECISÃO ANULADA - PROVIMENTO DO APELO. É possível a seguradora ter os valores efetivamente despendidos ressarcidos, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro, desde que comprovada a culpa daquele.” (TJSC.RAC nº 1998.011150-1. Des. Dionízio Jenczak)

O Juízo
a quo
julgou improcedente a demanda sob o fundamento de que há na apólice de seguro no contrato cláusula que permitia o transporte da carga em veículos de empresas de cargas ou de terceiros contratados para o transporte, de modo que não haveria o direito de regresso, na medida em que se trata de risco coberto pelo contrato.

Entretanto, não há na apólice cláusula que impeça o direito de regresso e ainda que houvesse esta poderia ser afastada diante da responsabilidade objetiva da transportadora.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0020797-37.2013.8.11.0041 APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA TRANSPORTADORA AFASTADA -
A CLÁUSULA QUE PREVÊ A COBERTURA SECURITÁRIA TAMBÉM QUANDO O TRANSPORTE É FEITO POR TERCEIROS DEVE SER INTERPRETADA EM CONJUNTO COM A CLÁUSULA DDR (DISPENSA DO DIREITO DE REGRESSO) – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA – DEPRECIAÇÃO DA CARGA DEMONSTRADA – DECORRÊNCIA DIRETA DO TOMBAMENTO –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – AUTOR DECAIU DE PARTE MÍNIMA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Todos os transportadores, contratados e subcontratados, respondem, solidariamente, pelo ressarcimento dos danos causados pela ausência de entrega da mercadoria. Se a transportadora requerida não faz parte da lista DDR contida na cláusula 12 do contrato é porque a ela não se estende a cobertura prevista na cláusula 5ª do mesmo contrato, até porque a interpretação das cláusulas deve se dar em conjunto, de modo que não há excludente de responsabilidade para a transportadora requerida neste caso.
Como a responsabilidade da transportadora é objetiva, não há como isentá-la do ressarcimento, porquanto demonstrado de forma cabal a depreciação da carga como decorrência direta do tombamento do caminhão.
Se a parte autora decaiu em parte mínima dos pedidos, não se pode falar em sucumbência recíproca.”
(TJ-MT - AC: 00207973720138110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/07/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 27/08/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – MÉRITO – CONTRATO DE SEGURO – TRANSPORTE DE CARGA – TOMBAMENTO DO VEÍCULO COM PERDA PARCIAL DA CARGA SEGURADA –
TERMO DE ISENÇÃO DE REGRESSO – AFASTAMENTO DIANTE DA COMPROVAÇÃO DE HIPÓTESES EXCLUDENTES –
IMPRUDÊNCIA DO MOTORISTA – INOBSERVÂNCIA DE LEIS APLICÁVEIS AO TRANSPORTADOR – DIREITO DE REGRESSO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. Ao dar o feito por saneado, o Magistrado a quo indeferiu a postulação de denunciação da lide formulado pela ré em sede de contestação, de modo que a ausência de recurso da parte interessada naquele momento processual, que permitiu que o processo tivesse normal seguimento, apresenta-se inviável a análise da matéria em sede de apelação, por haver-se operado a preclusão temporal quanto à matéria. Seja pelo excesso de velocidade como causador do acidente (negligência do transportador), seja pela inobservância da lei que disciplina do transporte rodoviário de cargas, o termo de isenção ou cláusula de dispensa do direito de regresso (DDR) não tem aplicação no caso em apreço, mostrando-se devido o ressarcimento dos danos causados.”
(TJ-MT - AC: 00027349320158110040 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/03/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – DEMANDA MOVIDA POR SEGURADORA CONTRA TRANSPORTADORA – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 188 DO STF – RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCÊNDIO DE CARGA SEGURADA DURANTE TRANSPORTE INTERESTADUAL – RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – FALHA EM CAMINHÃO DEMONSTRADA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELABORADO POR AUTORIDADE POLICIAL COM BASE NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO CONDUTOR DO VEÍCULO – DEPOIMENTO PESSOAL PRESTADO EM JUÍZO – NÃO DESCONSTITUÍDO – ÔNUS DO RÉU – RESSARCIMENTO DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de realização de perícia técnica, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto, sendo a produção de tais provas irrelevantes para o deslinde da controvérsia. É possível a seguradora ter os valores efetivamente despendidos ressarcidos, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro. A força probatória do Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial só pode ser destruída por prova muito convincente e cabal, o que não se verificou na espécie. Demonstrado pelo boletim de ocorrência e pelo depoimento pessoal da parte prestada em juízo que o incêndio ocorreu em decorrência de falha mecânica do caminhão que transportava a carga segurada, impõe-se a reparação dos danos.”
(TJ-MT 10006957420168110007 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2022)

No que atine à comprovação de quem seria o causador do sinistro, ou seja, a respeito de quem recai a responsabilidade pelo assalto realizado por terceiros, no entanto, de acordo com a ocorrência resumida no relatório de sinistro de Id. n.º 183433445 houve a perda de sinal do rastreamento principal do veículo, senão vejamos:

“No dia 04/03/2020 aproximadamente às 20h30min o condutor Sr. Pedro envia macro para pernoite no Auto Posto JN em Tanabi/SP, em que o veículo é devidamente bloqueado.

Por volta de 05h57min do dia 05/03/2020 o rastreador principal do veículo DPE-7151 perde sinal, a central de monitoramento realiza tentativa de contato com o condutor através do fone (19) 98143-8928 informado na solicitação de monitoramento, porém sem sucesso.

Dando continuidade ao plano de ação a central de monitoramento realiza o acionamento das autoridades policiais da região dando ciência da suspeita de sinistro em que foram repassadas as características do veículo e dados do motorista e local do último posicionamento do rastreador. Foi realizado contato com a Policia Rodoviária Estadual de São José do Rio Preto/SP através do fone (17) 3222-2300, também foi registrada ocorrência online no site da PR.

Aproximadamente as 07h50min o condutor Sr. Pedro entra em contato com a central de monitoramento para informar que durante o pernoite após realizar refeição e higienização ao retornar ao veículo quatro indivíduos o abordaram armados e o conduziram para o interior do veículo e o forçaram a passar os dados da mercadoria. Realizaram o transbordo para outro veículo, os indivíduos ao perceberem o amanhecer, segundo o condutor o forçaram a passar macro de reinicio de viagem, entretanto não conseguiram lograr êxito para levar o veículo e abandonaram levando assim parte da carga.”

De acordo com a recorrente, o veículo utilizado para o transporte não possuía os equipamentos de segurança necessários e indicados no Plano de Gerenciamento de Risco para o devido monitoramento. Sobre os termos que deveriam ser seguidos e a ciência da parte foi colacionado no Id. n.º 183435894 o termo assinado pela segurada com as especificações acerca da configuração do equipamento de rastreamento:

Ao que tudo indica, portanto, houve falha em relação ao monitoramento do veículo e as travas de segurança necessárias, desse modo, impõe-se a reparação dos danos.

A rigor, não havendo qualquer comprovação nos autos que exclua a responsabilidade da transportadora apelante, ônus que lhe incumbia, cabe a ela reparar os danos, os quais englobam o valor pago pela seguradora à segurada, devidamente corrigidos.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que a apelada pague a apelante o valor de R$479.213,61 (quatrocentos e setenta e nove mil, duzentos e treze reais e sessenta e um centavos), a título de dano material, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) a partir do desembolso.

Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial, devendo a apelada arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024